Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO N.: 0743403-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ADRIENNE DE CAPDEVILLE AGRAVADO(A): CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adrienne de Capdeville contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0703472-43.2017.8.07.0020), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando a expedição de mandado de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel e mandado de reintegração de posse em favor de Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda., ora agravada. Em suas razões recursais (ID 20107530), a agravante alega que se revela pendente a compensação do valor das benfeitorias realizadas no imóvel, o que necessita da realização de perícia técnica. Aduz que consta aplicação de juros remuneratórios, moratórios e compensatórios nos cálculos apresentados pela exequente no tocante aos valores que entendem devidos à executada, sendo que não incidiram os mesmos critérios para os valores devidos à agravante, exsurgindo necessária liquidação. Aponta que é credora do importe de R$76.188,94 (setenta e seis mil cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), acrescido da quantia concernente às benfeitorias, sendo que a exequente, de forma equivocada, aponta saldo devedor de R$276.382,13 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos). Assinala que a multa a título de ocupação do imóvel deve incidir a partir do mês em que a ora agravante parou de realizar o pagamento das mensalidades do financiamento (fevereiro de 2016) e, não, desde a data de ingresso no imóvel (janeiro de 2015), sob pena de excesso de execução. Discorre que o decisum objeto do cumprimento de sentença incorreu em erro de fato, porquanto a ora agravada quedou-se inadimplente ao proceder à averbação do habite-se somente em 22/9/16, sendo que houve pactuação de que a entrega da unidade dar-se-ia em 30/7/14. Narra que se deve adotar na perícia técnica o seu inadimplemento a partir de 23/10/16, pois, no tocante aos meses de fevereiro a setembro de 2016, a suspensão dos pagamentos ocorreu ante o não cumprimento do contrato pela construtora, o que se mostra justo e razoável. Comenta que reside no imóvel com sua família e que o Juízo de origem, sem prezar pela cautela, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse sem conceder prazo para desocupação. Ressalta que a Lei de Locações concede prazo para desocupação e a Lei n. 14.010/20 obsta a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo durante o período da pandemia, o que deve ser sopesado no caso vertente. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de tutela de urgência recursal para que seja concedido prazo de 15 (quinze) dias ou 30 (trinta) dias ou 2 (dois) meses ou até o final do semestre até o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada para que “seja reconhecida como adimplente a Agravante até a data de averbação do Habite-se, que se deu em 22.9.2016” e “seja reconhecida a violação à Lei da Alienação Fiduciária (Lei no 9514/1997) por parte da Agravada, que até a data de averbação do Habite-se, que se deu em 22.9.2016, haja vista que, pela jurisprudência do Eg. TJDFT, esteve inadimplente”. Alternativamente, requer que: a) seja fixada a data de fevereiro de 2016 para início de pagamento mensal de multa pela ocupação do imóvel; b) seja determinada perícia técnica; c) seja determinada eventual reintegração de posse somente após o trânsito em julgado deste agravo ou ao final da liquidação de sentença. Preparo recolhido ao ID 20107542. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se parcialmente presentes os requisitos do art. 300 do CPC, senão vejamos. Da análise do processo de referência, vislumbra-se que, na ação ajuizada por Adrienne de Capdeville, ora agravante, contra Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda., ora agravada, o Juízo de origem, quando da prolação da sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e na reconvenção para: a) declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda relativo ao imóvel retromencionado, em razão do inadimplemento da autora, que deverá, após o trânsito em julgado da demanda, desocupar o imóvel e restituí-lo ao réu; b) condenar a autora a pagar à ré, como contraprestação pelo período em que permaneceu na posse e fruição do bem, desde a data da entrega do imóvel até sua efetiva restituição, o valor mensal equivalente a 1% do valor atualizado da unidade imobiliária, além da multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato atualizado, devendo o montante ser deduzido dos valores adimplidos pela autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve a ré proceder à devolução de eventual valor apurado, considerando o percentual de 90% do total das parcelas quitadas ao longo do contrato, com atualização monetária a partir de cada desembolso, pelos mesmos índices previstos no contrato, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo das deduções supracitadas. O valor devido, como mencionado, será apurado em sede de liquidação de sentença, observada, após a realização dos cálculos, a compensação entre crédito e débito, na forma dos art. 368 e seguintes do CC. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os acolheu parcialmente para retificar o dispositivo para incluir o pagamento de encargos, tributos e cotas condominiais relativos ao período de janeiro de 2015 até a efetiva desocupação do imóvel pela autora, bem como para condenar a construtora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença. Após o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença pela construtora Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda., a executada apresentou impugnação e a d. magistrada proferiu a seguinte decisão, objeto de irresignação do presente recurso: (...) Verifico que a impugnante insurge contra a coisa julgada, não havendo o que se falar, no presente momento processual, em produção de provas, modulação dos efeitos da sentença ou erro no julgado. Tenho ainda que o pedido de realização perícia técnica para apuração de valores corretos não merece prosperar, pois a sentença é clara no que se refere às delimitações da condenação. Contudo, assiste razão à impugnante no que se refere à necessidade de avaliação das benfeitorias, pois a requerida foi condenada em indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, conforme resposta aos embargos de declaração de Id. 63722900. Portanto, expeça-se, urgentemente, mandado de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, sobretudo, os armários embutidos inseridos no bem, a ser cumprido por oficial de justiça; devendo a requerida apresentar comprovantes de gastos com as benfeitorias a serem indenizadas, corroborando as suas alegações. Noutro giro, considerando o transito em julgado da sentença, bem como a ausência de desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de reintegração do autor na posse do bem, qual seja o apartamento no 404, vaga de garagem no 20, do Edifício Residencial Glass Tower, conforme determinado na sentença (Id. 60245989 - Pág. 3). Defiro o uso de força policial, caso seja necessário ao cumprimento da diligência. Após avaliadas as benfeitorias realizadas no imóvel e reintegrado o autor na posse do bem, será apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange ao excesso na execução, uma vez que a efetiva restituição do imóvel é parâmetro para realização dos cálculos. Nessa perspectiva, verifica-se que consta do título executivo judicial que houve extinção do contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, determinando-se que a autora desocupasse o imóvel após o trânsito em julgado, devolvendo-o à construtora ré. Entretanto, ainda que o proprietário tenha o direito de reaver o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228 do CC), afigura-se cabível a concessão de prazo para desocupação do imóvel, por cautela e prudência, mormente porque a agravante alega que utiliza o local para moradia com sua família. Lado outro, constou do título executivo que a autora, promitente compradora, quedou-se inadimplente, a despeito de a construtora entregar o imóvel em janeiro de 2015, ressaltando que o atraso na expedição do habite-se não prejudicou a parte autora. Assim, não se mostra oportuna a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença, tendo em vista que se operou, no aspecto, a coisa julgada, devendo o feito executivo se cingir aos limites delineados no título. Ademais, como consignado na decisão vergastada, proceder-se-á à liquidação de sentença para apuração do valor das benfeitorias realizadas no imóvel e, ainda, apurar-se-á eventual excesso de execução em momento posterior, cotejando o valor indicado pela exequente com a planilha apresentada pela executada, não se evidenciando, de plano, a necessidade de realização de perícia. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença parcial dos requisitos para concessão do pleito liminar vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência recursal para conceder o prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação, devendo o mandado de reintegração de posse ser expedido a partir do fim de tal prazo, a contar da publicação da presente decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora